Tribunal: STF
Processo: RE 1418519
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 25, p. 1):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELA PRESCRIÇÃO. 



    O tema está em debate jurisprudencial. De um lado, o Supremo Tribunal Federal entendeu a pouco tempo que a prescrição, em caso de condenação criminal, deve ser contada a partir do trânsito em julgado da decisão para as duas partes. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o prazo prescricional inicia-se a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação, nos termos do artigo 112, I, do Código Penal. 



    É certo que a questão será enfrentada sob a égide de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 848.107/DF (Tema 788 de repercussão geral no STF), na qual será discutido se o prazo prescricional a que se refere o artigo 112, I, do Código Penal deve ser contado do trânsito em julgado para a acusação, ou do trânsito em julgado para todas as partes. 



    É certo que o Superior Tribunal de Justiça, logo após a referida decisão do Supremo Tribunal Federal, em pelo menos um caso aplicou o entendimento de contagem da prescrição a partir da data do trânsito em julgado para ambas as partes. O mesmo ocorreu aqui neste TRF2 (habeas-corpus 0001307- 93.2020.4.02.000). 



    Todavia, recentes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça voltou a aplicar literalmente o disposto no artigo 112, I, do Código Penal, e é o entendimento que, com a devida vênia, deve prevalecer, até que haja decisão vinculativa dispondo de forma diversa sobre a questão. 



    Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 5º, XXXVI e LIV, e 129, I, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o cômputo da prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes.



    Assevera que, “ao contrário do posicionamento adotado pelo Tribunal a quo, o termo inicial da prescrição da pretensão executória decorre necessariamente do trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória para ambos litigantes da Ação Penal originária” (eDOC 29, p. 3).



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, observo que o órgão máximo deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021, apreciou a matéria aqui controvertida, tendo assentado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se a síntese do julgado:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.” (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, assentando que “o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o prazo prescricional inicia-se a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação, nos termos do artigo 112, I, do Código Penal” (eDOC 21, p. 4), de modo que tal entendimento encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, conforme o julgado supramencionado. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente